Tribunal: TJBA
Processo: 8049663-58.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049663-58.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BRUNO BRAGA DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. RECURSO DO ESTADO REJEITADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DO IMPETRANTE. NECESSIDADE DE ACLARAR O ACÓRDÃO PARA INCLUIR A ORDEM DE AVANÇO NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO, INCLUSIVE COM DIREITO A EVENTUAL NOMEAÇÃO E POSSE CASO OBTENHA ÊXITO. EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA REJEITADO, E ACOLHIDO OS EMBARGOS DE BRUNO BRAGA DOS SANTOS SANTANA. I. CASO EM EXAME: Embargos de Declaração opostos simultaneamente pelo Estado da Bahia e pelo impetrante contra acórdão que concedeu a segurança para anular o ato de exclusão do impetrante do concurso público e determinar sua reinserção na lista dos candidatos aprovados que concorreram às vagas destinadas ao provimento por cota para pessoas autodeclaradas negras e pardas, respeitada a ordem de classificação. O Estado sustenta que a decisão contrariou entendimento firmado pelo STF no RE 632853/CE (Tema 485) e as regras do edital. O impetrante, por sua vez, alega contradição e omissão do julgado ao não determinar expressamente o direito de avançar para as demais etapas do certame, bem como eventual nomeação e posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado contém omissão ou contradição ao anular a exclusão do impetrante do concurso público sem considerar o entendimento firmado pelo STF no Tema 485; e (ii) se a decisão deve ser aclarada para reconhecer expressamente o direito do impetrante de prosseguir nas etapas subsequentes do certame, incluindo a nomeação e posse, caso aprovado. III. RAZÕES DE DECIDIR: Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se apenas a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado fundamenta-se na ilegalidade da atuação da banca examinadora, que indeferiu o recurso do impetrante sem motivação adequada, impossibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A tese de que o acórdão contrariou o entendimento do STF no Tema 485 não configura omissão, uma vez que a decisão embargada expressamente reconhece a impossibilidade de substituição da banca pelo Judiciário, ressalvando, porém, a intervenção quando constatada ilegalidade manifesta, que foi o caso dos autos. Por outro lado, a pretensão do impetrante de avançar nas etapas do concurso, caso tenha nota suficiente, bem como sua nomeação e posse, decorre logicamente da concessão da segurança. Contudo, é necessário aclarar o julgado para evitar insegurança jurídica e dificuldades na execução da decisão. Assim, os Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia devem ser rejeitados, pois não demonstram omissão, contradição, obscuridade ou erro material, enquanto os Embargos do impetrante devem ser acolhidos para explicitar o direito ao prosseguimento no certame e eventual nomeação e posse. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração do Estado da Bahia rejeitados. Embargos de Declaração do impetrante acolhidos para incluir no dispositivo do acórdão do mandado de segurança o direito ao avanço nas demais etapas do concurso, inclusive a nomeação e posse, acaso regularmente aprovado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049663-58.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante BRUNO BRAGA DOS SANTOS SANTANA e como Impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA, E ACOLHER OS EMBARGOS DE BRUNO BRAGA DOS SANTOS SANTANA para incluir no dispositivo do acórdão do mandado se segurança. o direito ao avanço nas demais etapas do concurso, inclusive a nomeação e posse no cargo almejado, acaso regularmente aprovado em todas as etapas anteriores, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador-BA, de de 2025. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator Procurador (a) de Justiça